Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710657-31.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEIZA RODRIGUES JERONIMO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença, que julgou improcedente o pedido. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Em despacho de ID 64106965, a apelante foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a guia correspondente ao comprovante de pagamento juntado ao processo, ou efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo, a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, o que importa deserção do recurso. Somente o comprovante de ID 60573287, desacompanhado da respectiva guia, não é suficiente para demonstrar o recolhimento do preparo. Desse modo, não conheço da apelação. Majoro os honorários de sucumbência para R$ 800,00. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)